Tribunal: TJBA
Processo: 0004982-79.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004982-79.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUCURY PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE CARVALHO RIOS, RONALDO MENDES DIAS

APELADO: SOCIEDADE CIENTIFICA E CULTURAL ANISIO TEIXEIRA LTDA

Advogado(s)
:
KARLA KAROLINE OLIVER DE MATOS

V

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO EM MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. TURBAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO.ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO.

I – O valor da causa pode ser retificado, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Precedentes do STJ.

II - De acordo com o entendimento do STJ, o arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

III – Na hipótese, o parâmetro para determinar o pagamento dos ônus e honorários sucumbenciais deve ser o valor estipulado em contrato e corresponde ao
quantum
almejado pelo acionante, e não o valor irrisório dado por estimativa à causa.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0004982-79.2012.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como
Apelante
MUCURY PATRIMONIAL LTDA e como
Apelado
SOCIEDADE CIENTÍFICA E CULTURAL ANÍSIO TEIXEIRA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA